Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-30.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000588-30.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: EDITE NOGUEIRA ARAUJO Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS LEGAIS PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica alusiva a contrato de cartão de crédito consignado firmado com reserva de margem, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00. A sentença determinou ainda a incidência de correção monetária e juros nos termos do art. 406 do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes quanto ao contrato apontado; (ii) definir a responsabilidade do banco por descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (iii) analisar a caracterização do dano moral e o valor arbitrado; e (iv) revisar os critérios de aplicação de juros e correção monetária em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial grafotécnico confirmou a falsidade da assinatura da autora no suposto contrato, evidenciando a inexistência de relação jurídica. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo o evento danoso classificado como fortuito interno. 5. A repetição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pela ausência de engano justificável. 6. O dano moral é presumido (in re ipsa), e o valor fixado mostra-se razoável e proporcional. 7. Em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024, os juros legais devem observar a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), que deverá ser utilizado como índice de correção. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado. 2. Comprovada a fraude, é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido. 4. A atualização da condenação deve observar a Lei nº 14.905/2024, com aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 373, I, e 429, II; Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/12/2021, DJe 09/12/2021. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2378183/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024. TJBA, APL 8000125-92.2017.8.05.0041, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 29/09/2021, DJe 29/09/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.